Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012117-91.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002905-57.2020.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO na Execução Fiscal no 1002905-57.2020.8.11.0040, proposta em face de LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, contra decisão que deferiu a substituição da penhora em dinheiro via SISBAJUD pela Carta de Fiança no 10012021077500000382-13, no valor de R$353.678.02 (trezentos e cinquenta e três reais e seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos), na Exceção de Pré-Executividade, proferida pela Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
Irresignada, o Agravante relata que a decisão agravada desatendeu aos comandos legais pertinentes ao procedimento específico das execuções fiscais, bem como ao entendimento jurisprudencial pátrio.
Narra que o executado somente manifestou oferecendo o seguro garantia após a realização e concretização da penhora online.
Afirma que realizada a penhora online, a substituição do valor penhorado por seguro garantia depende de anuência da exequente.
Ressalva que não ficou comprovado o prejuízo ou manifesta e desproporcional onerosidade que o bloqueio do valor acarreta a empresa, abstratamente invocou o princípio de menor onerosidade.
Cita diversas jurisprudências.
Defende que a probabilidade do direito está demonstrada no fato de substituição da penhora online por Seguro Garantia, sem anuência do Estado. Sendo que o “periculum in mora” está presente na “reparação aos aos cofres do Estado, que já estava com o débito praticamente satisfeito e que ao invés de garantir a quitação do mesmo com a extinção do feito executivo, o juiz de piso decidiu liberar os valores penhorados, tornando inútil a diligência que restou positiva. ” (Sic. Id. no 93644995, p. 12).
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, embora a fiança bancária e o seguro garantia tenham liquidez diferenciada, a ponto de poderem ser oferecidos pelo devedor independentemente de concordância da Fazenda Pública (artigo 15, I, da Lei n. 6.830 de 1980), não se equiparam abstratamente ao dinheiro.
No entanto, essa prioridade do bloqueio em dinheiro pode ser excepcionada pela garantia de menor onerosidade da execução, se o devedor demonstrar que a penhora de ativo financeiro é extremamente onerosa, sendo possível a substituição do numerário por seguro garantia ou fiança bancária.
Em princípio, tenho que comprovada a onerosidade excessiva, com grande risco de descapitalização da empresa, pelos documentos apresentados nos autos.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“Compulsando os autos constato que a penhora restou totalmente frutífera por meio do bloqueio judicial nas contas da executada no montante de R$ 332.376,27 (trezentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme Id. 51644441.
Não é preciso qualquer esforço de raciocínio para compreender que referida constrição pode ensejar grandes prejuízos ao normal funcionamento da sociedade empresarial, especialmente em momento delicado pelo qual atravessa a economia brasileira (e mundial) em consequência da pandemia do COVID-19.
Ademais, é cediço que a ordem legal de penhora prevista no art. 11, da Lei no 6.830/80 não é absoluta e imutável, devendo ceder diante de casos em que os prejuízos decorrentes da mera constrição superam os efeitos naturalmente impostos ao devedor no processo executivo, em nome da satisfação do crédito.
É daí que surge o princípio da menor onerosidade possível, inserto no artigo 805 do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
Na condução do processo executivo é importante o exercício de reflexões de ponderação entre os interesses do credor e a manutenção das atividades do devedor, pois, em nome da busca pelo adimplemento o executado não pode ter suas atividades sufocadas quando possível o trâmite do feito com outra garantia viável.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em razão do princípio da menor onerosidade o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que comprovadamente o bloqueio comprometa a atividade do devedor. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 19/05/2015)” (N.U 1006905-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO REFORMADA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - RECURSO PROVIDO. A execução fiscal pode ser garantida por meio de carta fiança, que produz os mesmos efeitos da penhora, forte os artigos 9o, II e parágrafo 3o, e 15, I, da Lei n. 6.830/80. É possível, no que se refere à segurança do juízo da execução, a indicação de carta fiança emitida por instituição idônea, por se revestir de instrumento eficaz e pleno para garantia da demanda executiva, considerando, ainda, que a carta fiança equivale a dinheiro e que deve ser observado o princípio da menor onerosidade”. (N.U 0099439-79.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CARTA FIANÇA COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA GRADAÇÃO LEGAL – CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RECURSO PROVIDO. O STJ tem o entendimento de que na execução fiscal, para fins de substituição da garantia prestada, a fiança bancária não é equiparável ao dinheiro, não obstante, em situações excepcionais, admite a substituição, em observância ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 620). Deve-se prestigiar a carta fiança ofertada pelo devedor quando elevado o débito exequendo e idônea a garantia prestada, sob pena de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial e os interesses sociais daí derivados, principalmente, quando o devedor oferece, antes de qualquer iniciativa do credor, a carta de fiança à penhora”. (N.U 0034857-70.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 24/07/2015)
Considerando que a devedora demonstrou documentalmente nos autos o iminente risco à continuidade de sua atividade econômica em razão da constrição de numerários e suas contas correntes, dada sua vultuosa despesa mensal, bem como, forneceu outro meio plenamente viável para a continuidade da execução mediante a penhora de carta de fiança, é de rigor a substituição da penhora, na forma postulada.
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de substituição da penhora em dinheiro via SISBAJUD pela carta fiança no 10012021077500000382-13, expedida pela Prime Guarantee Investment S/A no valor de R$ 353.678,02 (trezentos e cinquenta e três mil e seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos) juntada no Id. 54886356, tomando por termo a penhora nestes autos, intimando-se o exequente.
Tomada por termo a penhora, determino a imediata liberação dos valores bloqueados nos autos, em favor da devedora.
Intimem-se.
Cumpra-se. (...)” (Id. no 56733474 – Autos de base)
A propósito, a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência pátria, mutatis mutandis:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO EFETIVADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. Enquanto a Lei no 13.105 de 2015, do Novo Código de Processo Civil, equiparou o seguro garantia judicial a dinheiro para efeito de penhora, conforme artigo 835, § 2o, possibilitando, portanto, a substituição de dinheiro por seguro garantia judicial, os artigos 7o e 8o, do Ato Conjunto no 1/2019 do TST/CSJT/CGJT, proibiam dita substituição quando o depósito recursal já se encontrava efetivado nos autos, restrição afastada pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT no 1/2020, em função do julgamento do PCA no 0009820-09.2019.2.00.0000 pelo CNJ, declarando a nulidade dos já mencionados artigos 7o e 8o do Ato Conjunto no 1/2019, de mesma origem, viabilizando, assim, a substituição ventilada e a procedência da execução pela forma menos gravosa. Segurança que se concede. (Processo: MSCiv - 0000757-06.2020.5.06.0000, Redator: Paulo Alcantara, Data de julgamento: 19/10/2020, Tribunal Pleno, Data da assinatura: 22/10/2020) (TRT-6 - MS: 00007570620205060000, Data de Julgamento: 19/10/2020, Tribunal Pleno)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, levando-se em consideração o princípio da maior utilidade ao credor, que deve nortear a fase de execução ou de cumprimento de sentença, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar um dano grave ao devedor, e desde que não importe em prejuízo ao exequente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da ausência de circunstância extraordinária que autorizasse a substituição da penhora - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1069862/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/12/2020)
Dessa forma, nesse momento processual, em juízo de cognição não exauriente, tenho que não se verifica o fumus boni iuris, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora